Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL MAJORADA. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio, porque as provas constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima, coerentes e harmônicas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, demonstram que o réu, embora intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao procurar a vítima em sua residência, nela ingressar sem permissão da vítima e ameaçá-la de morte.
3. O conjunto probatório comprova que o apelante ofereceu resistência à prática de ato legal, impedindo-lhe a execução e causando lesões corporais, descritas em laudo pericial e confirmadas pelos demais policiais, aos agentes que tentavam executar sua abordagem e prisão em flagrante, devendo ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal majorada.
4. Afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, a pena-base do apelante deve ser reduzida ao mínimo legal em relação a todos os crimes.
5. Tendo em vista que os crimes de ameaça e de violação de domicílio que não contêm previsão de violência contra a mulher como circunstância de natureza objetiva, bem como tal circunstância não constitui elementar ou qualificadora das infrações penais, não há que se falar em bis in idem por força da incidência da circunstância agravante das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) na dosimetria da pena.
6. Se o acusado não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
7. O crime do artigo 129, § 12, do Código Penal é apenado com detenção, e não com reclusão.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e levando-se em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
9. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Esse não é o caso dos autos, haja vista que está demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, para a integridade da vítima e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o apelante descumpriu medida protetiva de urgência e procurou a vítima, ameaçando-a de morte, contexto que indica a insuficiência da imposição isolada das medidas cautelares alternativas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 147, caput, e do artigo 150, caput, ambos do Código Penal (ameaça e violação de domicílio), c/c artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência); do artigo 129, § 12, por duas vezes, do Código Penal (lesão corporal contra agente de segurança pública); e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e alterar a espécie de pena privativa de liberdade aplicada ao crime de lesão corporal majorada, de modo a alterar e reduzir as penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e diminuir o valor de indenização a título de danos morais para a vítima dos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).